Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOÃO ALBERTO PINCOVSCY (agravante/autor) em face da decisão (ID 195755021, dos autos de origem), proferida nos autos da ação de inventário, em face dos bens deixados por CLEIDE SANTANA PINCOVSCY (agravado/réu), que indeferiu o pedido de intimação da Fazenda Pública para apresentação do valor devido a título de ITCMD e indeferiu o pedido de inclusão dos honorários contratuais à despesa do espólio. Em suas razões recursais (ID 62345796), o agravante/autor, na qualidade de inventariante, alega que a Fazenda Pública deveria ser intimada para apresentar o cálculo do ITCMD para garantir a regularidade e a segurança jurídica da partilha. Expõe que o ente deve se manifestar nos autos sobre as primeiras declarações e o Juízo, após as últimas declarações, julgar o cálculo do tributo, conforme disciplinado pelo Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que o pagamento de honorários advocatícios pelo espólio deve-se pelo fato de os serviços serem prestados pelo advogado constituído em benefício de todos os herdeiros e foram essenciais para o andamento do processo Argumenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido sem a devida apreciação das alegações e documentos apresentados pelo agravante/autor quanto aos honorários, além de não apreciar o pedido em relação à Fazenda Pública, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada no sentido de determinar a intimação da Fazenda Pública para a apresentação dos cálculos do ITCMD; bem como, o reconhecimento do direito ao pagamento dos honorários advocatícios pelo espólio, conforme requerido e não impugnado pela herdeira Luciana Pincovscy. Preparo (ID 62352046). Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 62394441). Contrarrazões (ID 63335336) com preliminares de legitimidade passiva e de não conhecimento do recurso por intempestividade. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, dispõe que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contado o prazo da data em que os advogados manifestam ciência da decisão agravada. Ao compulsar os autos de origem, verifico que foi proferida decisão interlocutória (ID 195755021, autos de origem) que indeferiu o pedido de intimação da Fazenda Pública para apresentação dos cálculos do ITCMD, bem como indeferiu a inclusão dos honorários advocatícios contratuais como despesa do espólio. A referida decisão foi disponibilizada no dia 08.05.2024, conforme a certidão anexada (ID 196120675, autos de origem), e o agravo de instrumento interposto no dia 31.07.2024 (ID 62345796) Embora o agravante/autor tenha peticionado com o objetivo de provocar reconsideração judicial (ID 198458655, autos de origem), não houve a interposição do respectivo recurso contra a decisão que indeferiu os pedidos postos. Com isso, a Juízo de origem proferiu decisão (ID 200047744) de nada a prover, com os seguintes termos: “A discordância das partes quanto às decisões deste Juízo devem ser objeto de recurso próprio e não pedido de reconsideração. Assim, não conheço do pedido de reconsideração porque desacompanhado do respectivo recurso de Agravo de Instrumento. Assim, nada a prover quanto ao pedido ID 198458655, uma vez que já ressaltado sua análise na decisão de ID 195755021. Cumpra-se o determinado na decisão supra no prazo de 15(quinze) dias.” Irresignado, o agravante/autor opôs embargos de declaração desta decisão (ID 201442829, autos de origem), no dia 22.06.2024, o qual restou rejeitado (ID 203051669, autos de origem). Desse modo, em que pese o argumento do agravante/autor de que interpôs recurso em face da decisão que não conheceu do pedido de reconsideração (ID 201442829, autos de origem, integrada pela decisão de ID 203051669, autos de origem), a verdade é que busca atacar a decisão que indeferiu os seus pedidos de intimação da Fazenda Pública e de inclusão dos honorários contratuais (ID 195755021, autos de origem). Esclarece-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do recurso, de modo que a matéria se encontra preclusa. Desse modo, o recurso não merece ser conhecido por ser intempestivo. Nesse sentido, têm-se os seguintes entendimentos desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, diante da preclusão temporal da matéria de fundo e inadmissibilidade do recurso contra a decisão de reapreciação, a qual não trouxe novos fundamentos sobre o indeferimento do pedido de intimação da Fazenda Pública para apresentar os cálculos do ITCMD e do pedido de inclusão dos honorários advocatícios contratual ao espólio. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora